Tribunal: TJDFT
Processo: 0737755-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737755-16.2021.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED BARRA DO GARÇAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. VALORES EXCEDENTES LIBERADOS. DECISÃO MANTIDA. 1 – A superveniência de sentença não prejudica necessariamente o julgamento do Agravo de Instrumento, a depender da matéria devolvida ao Tribunal. Se a sentença extinguiu o Cumprimento de Sentença, considerando satisfeita a dívida pela excussão do patrimônio das cooperativas que compõem a Devedora originária e, no Agravo, discute-se o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, premissa em que se baseou a sentença, evidentemente não está prejudicado o Agravo. 2 – Constatado que, na época dos fatos a que se atribuiu a existência de abuso da personalidade jurídica, a Agravante era cooperativa associada da federação de cooperativas, tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. 3 – À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”. 4 – As entidades associadas da federação de cooperativas não ratearam os prejuízos desta última, conforme previam o Estatuto e a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da federação de solver suas despesas, lesando credores. Resta evidente, portanto, o abuso da personalidade jurídica na modalidade de desvio de finalidade, enquadrando-se os fatos na figura do artigo 50, § 1o, do Código Civil. 5 – Inexiste ilegalidade ou violação ao devido processo legal da penhora de ativos financeiros via SISBAJUD após a decretação da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto a medida não faz retroceder o curso processual para reabrir o prazo de embargos ou impugnação ao cumprimento de sentença. 6 – Constando dos autos que, em decisão posterior, o Juiz liberou os valores bloqueados que excediam o débito exequendo, ficando igualitariamente distribuída a responsabilidade patrimonial das sócias atingidas pela desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária, fica prejudicado requerimento nesse sentido. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 1.106, ambos do Código Civil, afirmando não ser hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da Teoria Maior, além de sua responsabilidade ser subsidiária. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 50 e 1.106, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Por isso, o objeto do julgamento restringe-se a verificar se estão presentes os pressupostos para a aplicação da norma jurídica excepcional, sendo desnecessário conjecturar sobre as normas excepcionadas, as quais obviamente serão aplicadas se não estiverem presentes os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica [...] No caso concreto, extrai-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da medida, tendo em vista a não localização de bens penhoráveis e o desvio de finalidade, com violação de deveres previstos no Estatuto e na lei. Quanto ao esgotamento patrimonial, ao contrário do alegado pela Agravante, não foram encontrados bens penhoráveis suficientes para satisfazer a dívida, mesmo com a ajuda de sistemas informatizados de dados à disposição do juízo (Num. 18838441, 20401981, 21554824 e 86321040). Houve penhora apenas dos valores de R$ 1.452,17 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) e de R$ 46.940,09 (quarenta e seis mil novecentos e quarenta reais e nove centavos), que foram liberados em favor da Credora (Num. 19611737 e 27132878), remanescendo a maior parte da dívida inadimplida [...] infere-se que as cooperativas sócias/associadas não ratearam os prejuízos como deveriam, violando o Estatuto da Devedora originária e, também, a Lei 5.764/1971, violações essas que causaram o acúmulo dos prejuízos e, consequentemente, a incapacidade da Federação de solver suas despesas, lesando credores. Cabe destacar o valor probante da prova documental produzida pela Agravada. A ata da Assembleia da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins, que contou com a presença de três das suas cooperativas integrantes, por meio dos respectivos representantes legais, é uma constatação dos ilícitos praticados, incumbindo às sócias integrantes do polo passivo do incidente comprovarem que eventualmente tinham alguma escusa legal para não ratearem os prejuízos sofridos pela federação nos exercícios sociais desde 2009. É que demonstrado o fato constitutivo do direito da Agravada, cabia às Agravantes provarem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos exatos termos da norma do artigo 373 do CPC. Ocorre que, por elas não terem se desincumbido do ônus da prova que lhes assistia, o conjunto probatório contido nos autos aponta para a convicção de que houve realmente o abuso da personalidade jurídica da federação, caracterizado pelo desvio de finalidade” (ID. 32623089). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016